Tribunal: CARF
Processo: 19647.021105/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021105/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.244 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADES
RELIGIOSAS.
PAGAMENTOS
A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram o salário de contribuição os pagamentos realizados por entidades
religiosas a profissionais pela execução de serviços não relacionados ao
ministério religioso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias que não foram
descontadas e recolhidas sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, no período de
01/2004 a 12/2004.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 81 a 86), ocasião em que foram excluídos da base de cálculo os valores pagos
a Alayde Freitas, reconhecidos como mera liberalidade sem contraprestação laboral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021105/2008-91
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021105/2008-91

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 92 a 107) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por erro na determinação da base
de cálculo porque nela constaram valores sobre os quais não incide
contribuição previdenciária;
b) que os valores pagos eram, na verdade, ajudas de custo e doações, que não se
confundem com remuneração;
c) que o trabalho realizado pelos beneficiários foi de natureza voluntária e
espontânea, no âmbito da missão religiosa, sem que houvesse obrigação de
natureza civil, fosse de fazer ou de pagar;
d) que os músicos são, na verdade, ministros de confissão religiosa e, portanto,
enquadram-se na isenção prevista no § 13 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991;
e) subsidiariamente, a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional –
CTN para que se lhe seja aplicada a interpretação mais favorável em relação à
penalidade.
Em 13/04/2021, o recorrente juntou ao Processo no 19647.021106/200/-35, que é
conexo a este, petição em que invocou a recente Lei no 14.057, de 10 de setembro de 2020, que
incluiu o § 16 ao art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que, segundo alegou, aplica-se à situação dos
autos. Na petição, reforçou que o ministro da música tem a mesma importância que o pastor, pois
transmite a Palavra de Deus por meio do som.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
As alegações preliminares são, na verdade, questionamentos acerca do mérito,
pois dizem respeito aos elementos constitutivos do lançamento.
Essencialmente, o recorrente apresenta dois questionamentos: a natureza dos
pagamentos efetuados e a condição específica dos músicos, que seriam ministros de confissão
religiosa.
1
Da natureza dos pagamentos efetuados
O recorrente alegou que os pagamentos identificados pela Autoridade Lançadora
eram, na verdade, doações e ajudas de custo, sem qualquer relação com a contraprestação
laboral. Alegou, ainda, que os serviços prestados pelos beneficiários eram voluntários.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021105/2008-91

A Autoridade Lançadora relacionou individualmente (e-fls. 25 a 29) os
pagamentos efetuados a cada profissional para o desempenho de atividades como: serviços
administrativos, músico, manutenção de computadores, retirada de andaimes, serviços de
exaustores, manutenção de ar-condicionado, manutenção de pianos, manutenção de som,
pedreiro, ajudante de pedreiro, marcenaria, serviços de limpeza, manutenção de vidros. A
realização desses serviços não foi objeto de questionamento do recorrente, embora tenha alegado
que tenham sido prestados espontânea e voluntariamente.
Ora, de acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, são
contribuintes individuais aqueles que prestam serviços, ainda que eventualmente e sem vínculo
de emprego, a empresas. As igrejas são, para esse propósito, equiparadas a empresas, como
estabelece o parágrafo único do art. 15 da mesma lei. Por sua vez, os pagamentos integram o
salário de contribuição, conforme inc. III do art. 28 daquela lei.
Portanto, estando certo de que houve a prestação de serviços e a correspondente
remuneração, independentemente do nome dado pelo contribuinte, se ajuda de custo ou doação,
está-se diante da hipótese de incidência prevista no § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, então
em vigor:
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição.
2
Dos pagamentos aos músicos
O recorrente alegou que a atividade dos músicos faz parte do ministério da
música, um dos três ministérios que compõem a estrutura religiosa, juntamente com o ministério
da palavra e o ministério dos missionários. Os músicos teriam, na estrutura da entidade, a mesma
função do pastor, de transmitir a Palavra de Deus por meio da música. Segundo o recorrente, a
Autoridade Lançadora teria considerado como ministro de confissão religiosa, para efeito da
isenção prevista no § 13 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, somente os pastores e os
missionários, excluindo os músicos.
O § 16 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, faz referência à retroatividade da
aplicação do § 14 do mesmo artigo, que estabelece a forma de interpretar o § 13. Esses
dispositivos tratam da isenção de valores pagos a ministros de confissão religiosa, membros de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Ora, no estatuto da entidade (e-fls. 109
a 111) está claro que seus ministros são o pastor titular e os pastores auxiliares, mas não há, nos
autos, nenhum documento comprobatório de que os músicos relacionados pela Autoridade
Lançadora (e-fls. 25 a 29) seriam pastores. Também não se encontra, no estatuto, nada
relacionado à música e as funções atribuídas aos pastores também não incluem qualquer
atividade musical. O fato de os beneficiários serem formados em conservatório é, na verdade,
característica inerente a qualquer músico, independentemente da especialização musical ou do
local de atuação, e não significa que sejam necessariamente ministros de confissão religiosa.
Portanto, não tem como prosperar a alegação de que os músicos seriam ministros religiosos por
absoluta falta de prova.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021105/2008-91

Desse modo, o pagamento aos músicos enquadra-se às mesmas condições dos
pagamentos efetuados a outros profissionais em contraprestação a seus serviços, sem qualquer
relação com a isenção atribuída aos ministros religiosos.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital